Tribunal: TJMT
Processo: 1004028-48.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004028-48.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZEU MEDEIROS - CPF: 023.142.491-43 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BENNECAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 43.275.143/0001-19 (APELADO), PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES - CPF: 029.561.781-05 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. TAXA DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL NÃO CABÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Elizeu Medeiros contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de empréstimo, afastando a alegação de abusividade dos encargos contratuais e reconhecendo a regularidade da taxa de juros pactuada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento de veículo, a justificar a revisão contratual e a repetição de indébito.

III. Razões de decidir

3. Os contratos bancários estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3o, §2o, do CDC.

4. A jurisprudência consolidada do STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando demonstrada onerosidade excessiva ou falta de transparência na pactuação (REsp 1.061.530/RS - repetitivo).

5. No caso concreto, os juros remuneratórios pactuados (4,43% ao mês, 68,19% ao ano) não destoam da média de mercado, conforme divulgado pelo Banco Central, afastando a presunção de abusividade.

6. A repetição de indébito na forma dobrada exige prova de pagamento indevido por erro ou má-fé do fornecedor, conforme art. 42,
p.u
., do CDC, o que não restou demonstrado nos autos.

7. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao recorrente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, desde que esteja de acordo com a média do mercado. 2. A repetição do indébito na forma dobrada somente é cabível quando demonstrada cobrança indevida acompanhada de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CDC, arts. 3o, §2o, e 42,
p.u
.; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 596; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 20/11/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ELIZEU MEDEIROS
contra a sentença proferida pelo Dr. Alex Nunes de Figueiredo, Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Empréstimo com Repetição de Indébito n. 1004028-48.2024.8.11.0041, ajuizada em face d
o

BANCO PAN S
/
A
e

de
BENNECAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, rejeitando a tese de abusividade dos encargos contratuais impugnados, reputando regulares e razoáveis os encargos pactuados, com honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID. 256662174).

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que houve abusividade na taxa de juros pactuada no financiamento
de veículo
firmado com a
Instituição Financeira,
razão pela qual requer a revisão das cláusulas contratuais e a devolução dos valores pagos indevidamente, na forma de repetição do indébito

(ID. 256662177).

O
BANCO PAN

S
/
A
apresentou
contrarrazões
no ID. 256662179
, sustenta
ndo
que não há abusividade nos encargos contratuais, pois foram livremente pactuados e encontram respaldo na legislação vigente
, bem como que
a repetição do indébito apenas seria cabível na hipótese de pagamento indevido por erro, o que não restou demonstrado, motivo pelo qual requer o desprovimento do recurso.

Por sua vez,
BENNECAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, sustenta
que houve o trânsito em julgado da sentença em relação à
sua

ilegitimidade passiva,
uma vez que o Apelante não se insurgiu contra tal fato nas razões da apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários sucumbenciais (ID. 257906158).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID.
257906158
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante
ELIZEU MEDEIROS
pretende a revisão da taxa de juros aplicada ao contrato de financiamento firmado com o
BANCO PAN S/A
, alegando abusividade na pactuação, além da repetição do indébito e compensação por danos morais.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...)

Do mérito:

Da Declaração Genérica de Cláusulas Abusivas nos Contratos Firmados entre as Partes

Quanto ao tema, é o seguinte o teor da súmula n.o 381, Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Improcede o pedido de expurgo das cobranças das tarifas bancárias, porque é necessário que a parte autora especifique as tarifas que entende abusivas, ônus do qual não se desincumbiu.

Por tal motivo, não conheço dos pedidos não especificados e não discriminados.

Dos Juros Remuneratórios

No que diz respeito aos Juros Remuneratórios, vale ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos.

Ora, se os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto quando comprovado que discrepantes em relação à taxa média de mercado, não há que se falar em abusividade da Instituição Financeira, observando que no caso do contrato objeto da lide a taxa de juros contratados não é superior a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, não se constatando nenhuma ilegalidade.

A jurisprudência pacificou-se no sentido de que não incide a Lei de Usura (Decreto no 22.626/33) quanto à taxa de juros remuneratórios nas operações realizadas com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, orientação cristalizada pela Súmula 596, do STF.

Não se presume como abusiva a taxa de juros que excede o patamar de 12% ao ano. Para tanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira encontra-se demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo BACEN.

Neste ponto, convém lembrar a Súmula 382, do STJ, com o seguinte teor:

Súmula 382. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade.

Verifica-se que no contrato sub judice fora pactuada a taxa de 4,43 % ao mês e 68,19% ao ano e no Custo Efetivo Total CET fora de 5,29 % ao mês e 87,19% ao ano
.

Desse modo,
não podem ser reputados excessivo frente às taxas médias praticadas pelo mercado financeiro em geral à época
, embora superiores à taxa almejada pelo Autor
.

No caso a taxa pré-fixada mensal não viola disposição legal, devendo prevalecer. Ao contrário das alegações da parte Autora, não há sequer como sustentar que está pagando mais que o contratado, pois tratam de parcelas pré-fixadas.
Assim
não há que se falar em abusividade do contrato
como alegado pela requerente
.

Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante no 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ.

Logo, não procede o pedido da Autora, no tópico.

(...)

Da Repetição do Indébito
:

Quanto ao pedido de repetição de indébito, em razão da alteração do encargo aqui dirimido, somente poderá aquilatar após a liquidação da sentença.

Dessa forma, em caso de ocorrência de pagamento em quantia maior do que aqui restou decidido, deverá ser restituída de forma simples e atualizada.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não se comprovou no caso em tela.

(...)

DISPOSITIVO

Em face do exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para rejeitar a tese de abusividade postas nas pretensões iniciais do Requerente, reputando regulares e razoáveis os encargos contratuais impugnados.

Condeno
o Requerente ELIZEI MEDEIROS, ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios
da parte contrária, os quais arbitro em
10% sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, § 8o, do NCPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3o, do NCPC.

Por fim,
JULGO O FEITO EXTINTO com relação à Requerida BENNECAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
e determino a sua exclusão do polo passivo da presente demanda.

(...)” (ID.
256662174
) (
g.n
.)

Pois bem.

Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §

2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in

verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Superada essa questão,
verifico que o objeto do presente recurso envolve a análise da alegada abusividade nas cláusulas contratuais do financiamento firmado entre as partes, conforme
a cédula
de crédito bancário
para aquisição de veículo automotor
mediante alienação fiduciária
, sendo que o Apelante pleiteia a revisão de encargos financeiros

e devolução
em dobro
de valores pagos a maior.

No que se refere aos juros remuneratórios,
o Apelante argumenta que a taxa de juros contratada é abusiva e requer sua revisão.

No entanto, verifica-se nos autos que os encargos pactuados, especialmente os juros remuneratórios no patamar de
4
,
43
%
ao mês (
68,19
%
ao ano), estão dentro da média de mercado e foram expressamente informados no contrato
, conforme se pode
aferir em
consulta à página do BACEN (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries
)
.

Nessa esteira, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não se presume abusiva a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, desde que estejam de acordo com os parâmetros do mercado (Súmulas 382 e 596).

Além disso, conforme disposto no recurso repetitivo REsp 1.061.530/RS, admite-se a revisão de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando comprovada a onerosidade excessiva ou a ausência de transparência na contratação, o que não se verifica no presente caso.

Na espécie, o
entendimento do magistrado de origem está de acordo com o que vem decidindo o STJ em diversos precedentes ao afastar o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia
,
ao
dobro
(
Resp
1.036.818,
3a
Turma, DJ

20
/
06
/
2008)
,
ou
até mesmo
ao
triplo

daquela média, conforme restou decidido pela
Segunda Seção do STJ no
julgamento do
Recurso Repetitivo REsp n
.
1.061.530/RS,
que culminou na edição dos Temas 24 a 36.

A propósito, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise
.
(...)”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC,
R
el
.
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma,
j.
20/11/2023, DJe

22/11/2023)
(
g.n
.)

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à
taxa média
de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(
g.n
.)

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade
de o
Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Nesse cenário,
após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração d
a
abusividade
propalada pelo Apelante
, uma vez que a taxa contratada não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de financiamento de veículo
,
o que, conforme os critérios estabelecidos pelo STJ acima mencionados, não configura abusividade
, uma vez que inexiste uma discrepância significativa entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado.

Nesse sentido:

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
" (
AgInt
no REsp 1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgad
o em 25/4/2022, DJe 27/4/2022)”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.518.721/RS,
R
el
.
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma,
j.
29/4/2024,
DJe 0
2/
0
5/2024)
(
g.n
.)

Portanto
,
não há que se falar em revisão dos juros remuneratórios pactuados.

Dessa forma, não se verifica ilegalidade na cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, motivo pelo qual inexiste fundamento para sua exclusão do valor financiado e, por decorrência lógica, também não há razão para acolher a pretensão de recálculo das parcelas como pretende a Apelante.

Do mesmo modo, no que tange à pretensão de restituição em dobro dos valores pagos, é cediço que o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor prevê a repetição em dobro apenas quando configurada cobrança indevida, acompanhada de má-fé do fornecedor.

No presente caso, todavia, não há elementos que demonstrem má-fé por parte do Banco apelado, uma vez que
não demonstrada significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
no contrato firmado, de modo que inexiste fundamento para a restituição dos valores pagos a esse título, seja de forma simples ou em dobro.

Nesse sentido:

“
A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples
(
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (...)” (TJMT. N.U 1019002-08.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 27/03/2024, DJe 28/03/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, embora o Código de Defesa do Consumidor imponha o dever de transparência e proteja o consumidor contra cláusulas abusivas, não se pode admitir que esses princípios sejam utilizados para anular cláusulas legítimas ou para revisar contratos em condições normais de mercado, de modo que, tendo sido livremente pactuada a contratação, e não comprovada a ocorrência de irregularidades que comprometam a validade do negócio jurídico, não há razão para modificar a sentença objurgada.

Diante
d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação interposto
por

ELIZEU MEDEIROS
, mantend
o incólume a sentença
recorrida
, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte
,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para
15% (quinze por cento)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §

11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade por se
tratar de
beneficiári
o
da justiça gratuita (art. 98, §

3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025